Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600185-37.2020.6.16.0162
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PODEMOS - NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE - PR - MUNICIPAL
Órgão julgador: RECORRENTE: PODEMOS - NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE - PR - MUNICIPAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
12/03/2021
Número: 0600185-37.2020.6.16.0162

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 03/11/2020
Processo referência: 0600185-37.2020.6.16.0162
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600185-
37.2020.6.16.0162 (DRAP - 0600137-78.2020.6.16.0162), que deferiu o pedido de registro de
candidatura de Jose de Almeida, julgando-o (a) apto(a) para concorrer nas Eleições Municipais de
2020, para o cargo de Vereador, no Município de Nova Esperança do Sudoeste/PR, sob o número
17777, com a seguinte opção de nome: Zé Araguaia, nos termos do art. 46 e 58, ambos da
Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei Complementar nº 64/1990, art. 8º, caput). (recurso pelo partido
Podemos - PODE (Comissão Provisória Municipal de Nova Esperança do Sudoeste/PR) alegando
que o candidato ajuizou ação declaratória de filiação partidária com tutela de urgência, autuada sob
o número 0600059-84.2020.6.16.016, em tramite na 162ª Zona Eleitoral da Comarca de Salto do
Lontra Estado do Paraná, no qual solicitou ser declarada sua filiação partidária ao partido PSL de
Nova Esperança do Sudoeste/PR, sob alegação de estar filiado mais recentemente, desde
04/04/2020, e que por equívoco do sistema encontrava-se filiado ao PODEMOS de Nova Esperança
do Sudoeste/PR. Em sentença foi determinado a exclusão da filiação de José de Almeida junto ao
PODEMOS de Nova Esperança do Sudoeste/PR, com a consequente reversão da sua filiação junto
ao PSL de Nova Esperança do Sudoeste/PR. Interposto Recurso Eleitoral, os autos foram enviados
ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná e encontra-se pendente de decisão). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PODEMOS - NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
MARCELO ANTONIO STEPHANUS (ADVOGADO)
ALECXANDRO MANFREDINI SCHWARTZ (ADVOGADO)
JOSE DE ALMEIDA (RECORRIDO)
RODRIGO MALINOSKI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
28136
466
10/03/2021 19:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.321
RECURSO ELEITORAL 0600185-37.2020.6.16.0162 – Nova Esperança do Sudoeste –
PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: PODEMOS - NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0041777
ADVOGADO: MARCELO ANTONIO STEPHANUS
- OAB/PR0056089
ADVOGADO: ALECXANDRO MANFREDINI SCHWARTZ
RECORRIDO: JOSE DE ALMEIDA
- OAB/PR0069336
ADVOGADO: RODRIGO MALINOSKI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
CANDIDATURA RRC. CARGO DE VEREADOR. DEFERIMENTO DO
REGISTRO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO
HÁBIL A COMPROVAR A FILIAÇÃO NO PRAZO. RECURSO
PROVIDO.
1. NOS TERMOS DA SÚMULA 20 DO TSE “A PROVA DE FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA DAQUELE CUJO NOME NÃO CONSTOU DA LISTA DE
FILIADOS DE QUE TRATA O ART. 19 DA LEI Nº 9.096/1995, PODE
SER REALIZADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO,
SALVO QUANDO SE TRATAR DE DOCUMENTOS PRODUZIDOS
UNILATERALMENTE, DESTITUÍDOS DE FÉ PÚBLICA.”.
2. FICHA DE INGRESSO EM PARTIDO POLÍTICO, ATA DELIBERATIVA
COM
PRÉ-CANDIDATOS
E
DECLARAÇÃO
PARTIDÁRIA
CONSTITUEM DOCUMENTOS UNILATERAIS E SEM FÉ PÚBLICA,
MOTIVO
PELO
QUAL
NÃO
COMPROVAM
INGRESSO
DO
RECORRENTE NOS QUADROS DO PARTIDO NA DATA ALEGADA.
3. INEXISTENTE OUTROS ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A
FILIAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL, A HIPÓTESE É DE
INDEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA POR AUSÊNCIA
DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE.
4. RECURSO PROVIDO PARA INDEFERIR O REGISTRO DE
CANDIDATURA.
Num. 28136466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/03/2021 19:04:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031019042941200000027354842
Número do documento: 21031019042941200000027354842

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/03/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por PODEMOS, contra decisão da 162ª Zona
Eleitoral de Salto do Lontra/PR, que deferiu o registro de candidatura do recorrido – JOSE DE
ALMEIDA, candidato não eleito, ao cargo de vereador do município de Nova Esperança do Sudoeste,
considerando presentes as condições de elegibilidade, nos termos do art. 9º, §1º, da Resolução TSE nº
23.609/2019 e Constituição Federal, artigo 14, §3º, I a VI, “a”, “b”, e “c”.
Em suas razões (id. 16552116), o partido recorrente alega, em síntese, que o recorrido
ajuizou Ação Declaratória de Filiação Partidária autuada sob o número 0600059-84.2020.6.16.162
solicitando declaração de sua filiação junto ao PSL de Nova Esperança do Sudoeste/PR, oportunidade
em que o candidato teria informado da solicitação verbal de sua desfiliação junto ao PODEMOS de
Nova Esperança do Sudoeste. Relata que o ordenamento jurídico impõe a comunicação escrita do
cancelamento da filiação afirmando que não houve, sequer, o pedido verbal informado.
Sustenta que “o Podemos ao encaminhar sua relação de filiados por meio do sistema
Filiaweb não procedeu a desfiliação do recorrido, nem poderia, pois não houve o pedido de desfiliação
por parte do requerente. (...) Tal fato somado à não comprovação da dupla comunicação da desfiliação
”.
implica o reconhecimento de que restou, no caso, caracterizada a dupla filiação partidária
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com o objetivo de se reformar
integralmente a r. sentença para “declarar a ocorrência de dupla filiação” e indeferir o requerimento de
registro de candidatura do recorrido.
Em suas contrarrazões (id. 16552916) o recorrido alega, preliminarmente, a ilegitimidade
do recorrente, vez que não houve o ajuizamento de impugnação ao registro de candidatura do recorrido.
Argumenta que a Súmula nº 11 do TSE pacificou o entendimento de que “no processo de registro de
candidatos, o partido que não o impugnou não tem legitimidade para recorrer da sentença que o deferiu,
”. Afirma que o pedido recursal não guarda consonância com o
salvo se cuidar de matéria constitucional
objeto da demanda, “
”.
de modo que o não provimento do pedido é medida que se impõe
No mérito, advoga que “após a mini reforma do código eleitoral, não há mais que se falar
em anulação de todas as filiações quando constatada a duplicidade, mas sim tão somente da mais
”, pugnando pela manutenção da sentença guerreada que manteve sua filiação junto ao PSL.
antiga
Num. 28136466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/03/2021 19:04:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031019042941200000027354842
Número do documento: 21031019042941200000027354842

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo não conhecimento do
recurso em razão da perda superveniente do interesse recursal (id. 20424066).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso merece conhecimento, pois preenche todos os pressupostos de
admissibilidade.
Por primeiro, cabe analisar as questões relativas à perda superveniente do
objeto aventada pela douta Procuradoria Regional Eleitoral por se tratar de causa que
pode implicar a extinção do processo.
Sobre o tema, o
sustenta que o pretenso candidato não foi eleito e
Parquet
que o seu partido não conquistou vagas na Câmara Municipal, motivo pelo qual o
recorrente não seria Vereador suplente nem eleito para ter interesse no deferimento de
seu registro.
Sem razão.
Os votos válidos destinados para o pretenso candidato são considerados
para efeito do cálculo do Quociente Eleitoral e, eventualmente, podem implicar a
modificação na totalização dos votos, mormente em Municípios de pequeno porte como
o presente, em que poucos votos podem alterar quem será efetivamente eleito.
Desse modo, rejeita-se a preliminar arguida.
Segundo, observo que o recorrido suscita preliminar de ilegitimidade do
recorrente vez que o Partido não deteria legitimidade para recorrer da decisão que
deferiu o registro de candidatura, porque não apresentou impugnação, nos termos da
Súmula TSE nº 11.
Entretanto, nota-se que filiação partidária é questão de ordem pública,
constando da ressalva da parte final da Súmula nº 11 do TSE.
Desse modo, afasta-se a preliminar de ilegitimidade arguida e, de plano,
passa-se a análise do mérito recursal.
No mérito, a controvérsia estabelecida no presente recurso diz respeito às
possíveis formas de se comprovar a filiação partidária de candidato em sede de pedido
de registro de candidatura.
Num. 28136466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/03/2021 19:04:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031019042941200000027354842
Número do documento: 21031019042941200000027354842

No caso em tela, o registro de candidatura do recorrente foi
pelo
deferido
juízo
em razão de estarem presentes as condições de elegibilidade – filiação
a quo
partidária (art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal).
Afirma o Partido recorrente que o recorrido ajuizou Ação Declaratória de
Filiação Partidária autuada sob o número 0600059-84.2020.6.16.162 solicitando
declaração de sua filiação junto ao PSL de Nova Esperança do Sudoeste/PR
oportunidade em que o candidato teria informado da
de sua
solicitação verbal
desfiliação junto ao PODEMOS de Nova Esperança do Sudoeste Advoga ainda que,
.
“ao encaminhar sua relação de filiados por meio do sistema Filiaweb, não procedeu a
desfiliação do recorrido, nem poderia, pois não houve o pedido de desfiliação por parte
do requerente”.
Inicialmente, destaco que a Ação Declaratória de Filiação Partidária,
referente a filiação partidária do recorrido, foi julgada extinta sendo declarada, por
ofício, a decadência do direito do Partido recorrente (Acórdão nº 57.287, dos autos nº
RE 0600059-84.2020.6.16.0162). Uma vez reconhecida a decadência a análise da
filiação permanece no bojo deste registro de candidatura.
Em suma, o partido recorrente aponta, em suas razões recursais, que o
presente registro deve ser indeferido pois o candidato recorrido não teria observado o
procedimento previsto no artigo 21 da Lei nº 9096/95 para se desligar do PODEMOS,
razão pela qual o referido partido teria encaminhado para processamento a relação de
filiados contendo o nome do recorrido em sua listagem.
Do relatório de requisitos para registro, preparado pelo Cartório da 162ª
Zona Eleitoral, foi extraída a seguinte informação dos sistemas oficiais da Justiça
Eleitoral (fls. 2, do id. 16551516):
Data de filiação: 02/01/2020 Filiado a partido político: 17 – PSL (Partido Social Liberal)
Data de Desfiliação: Filiação não regular: CANCELADO
(...)
Informações obtidas da base de dados do Sistema de Filiação Partidária em 18/10/2020
16:23:07

Da analise do Sistema FILIA é possivel verificar anotação de filiação do
recorrido ao PODEMOS em 03/04/2020 e ao PSL em 02/01/2020 – cadastrada em
04/04/2020 (última filiação devidamente processada no sistema).
Em princípio, o caso se subsume à hipótese legal do parágrafo único do
art. 22 da Lei dos Partidos Políticos, cuja redação é:
Art. 22. O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se nos casos de:
(...)
Num. 28136466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/03/2021 19:04:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031019042941200000027354842
Número do documento: 21031019042941200000027354842

Parágrafo único. Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais
recente, devendo a Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das demais.
Logo, a posterior filiação do recorrido ao PODEMOS - com data da filiação
de 03/04/2020, acarretou o imediato cancelamento das anteriores filiações partidárias –
dentre elas a junto ao PSL, vez que lançada com data de 02/01/2020 – permanecendo
ativa a filiação junto ao PODEMOS com data de 03/04/2020, operação esta feita
automaticamente pela Justiça Eleitoral por força do Provimento nº 10/19 da
Corregedoria Geral Eleitoral.
Confira-se (id. 16552216):
Ocorre que, após a prolação da sentença nos autos de Ação Declaratória
em 26/09/2020 (id. 11607316, dos autos nº 0600059-84.2020.6.16.0162) – o catório da
162ª Zona Eleitoral de Salto do Lontra certificou: “registro no sistema FILIA da exclusão
da filiação partidária de Jose de Almeida junto ao partido PODEMOS de Nova
Esperança do Sudoeste/PR e revertido a filiação partidária do requerente junto ao
” (id. 11607666, dos
Partido Social Liberal – PSL de Nova Esperança do Sudoeste/PR
autos nº 0600059-84.2020.6.16.0162).
Assim, da atual consulta ao sistema FILIA, é possível verificar que os dados
da filiação partidária do recorrido estão assim registrados:
Apresentado o pedido de candidatura pelo PSL, o recorrido não foi intimado a apresentar
nenhuma comprovação de sua filiação sendo certificado, pelo que consta da certidão de id. 16551516,
Num. 28136466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/03/2021 19:04:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031019042941200000027354842
Número do documento: 21031019042941200000027354842

que o recorrido preencheu a todas as condições de elegibilidade e, ainda, que não houve nos autos
qualquer notícia de causa de inelegibilidade, vindo a ser deferido o seu pedido de registro de
candidatura.
Neste passo, em que pese a declaração de decadência dos autos de ação declaratória
de filiação partidária, a mero título argumentativo, aprecia-se a documentação lá juntada, pois
necessária para análise da filiação que permanece no bojo deste registro de candidatura.
Naqueles autos o recorrido sustentou que a condição de filiado ao Partido Social Liberal -
PSL estaria demonstrada pelos seguintes documentos:
da tela do sistema filia com a relação
print
interna dos filiados do PSL (id. 11605966, dos autos nº 0600059-84.2020.6.16.0162), certidão de
composição do órgão provisório do PSL de Nova Esperança do Sudoeste - cargo Presidente (id.
11605916 dos autos nº 0600059-84.2020.6.16.0162) e edital de convocação para a Convenção
Municipal Ordinária (id. 11606016 dos autos nº 0600059-84.2020.6.16.0162).
Confira-se as imagens:
Num. 28136466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/03/2021 19:04:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031019042941200000027354842
Número do documento: 21031019042941200000027354842

Na hipótese de que se cuida, em que pese alegação de suficiência dos
documentos juntados nos ids. acima transcritos para demonstrar a filiação, entendo
que, do conjunto das informações, restou não comprovado filiação tempestiva.
Inicialmente, de acordo com a Certidão de Composição da Comissão
Provisória do PSL do município de Nova Esperança do Sudoeste, fornecida pela Justiça
Eleitoral, consta que o recorrido se encontra na qualidade de “Presidente” do partido,
com data de vigência
a 17/06/2021.
desde 17/06/2020
Assinalo que, em pese a participação do candidato na composição da
comissão provisória do partido - conforme juntada de certidão fornecida pela Justiça
Eleitoral, a “nova” composição não respeitou o limite temporal definido no artigo 9º, da
Lei nº 9.504/97, que estabelece o prazo de
para a devida comprovação da
seis meses
regularidade de filiação no prazo legal, ou seja, não podendo ser considerada como
prova tempestiva da filiação do candidato. Nesse sentido, em caso semelhante:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR.
REGISTRO DE CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PROVA. DOCUMENTOS
UNILATERAIS E PREEXISTENTES. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO
PARCIAL SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
(...) 3. Esta Corte, por unanimidade, negou provimento a recurso especial de Marcos
Rogério Nogueira da Silva, mantendo indeferido seu registro de candidatura ao cargo de
vereador de Pelotas/RS em 2016, por ausência de filiação ao Partido Trabalhista
Brasileiro (PTB) antes dos seis meses que precederam o pleito, conforme exigência
contida no art. 9º da Lei 9.504/97.
4. Nestes embargos, o candidato insiste na tese de que a filiação partidária a tempo e
modo foi certificada por servidor da Justiça Eleitoral dotado de fé pública.
Num. 28136466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/03/2021 19:04:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031019042941200000027354842
Número do documento: 21031019042941200000027354842

5. No entanto, conforme se demonstrou no aresto, o documento apenas atesta existir
ficha de filiação do candidato arquivada no Cartório da 60ª ZE/RS, sendo que a data de
protocolo após 2.4.2015, termo ad quem estipulado pelo art. 12 da Res.-TSE
23.455/2015, afasta tentativa de se comprovar o requisito de elegibilidade.
6. Da mesma maneira, consignou-se, de modo claro e expresso, que a certidão na qual
consta que o recorrente estaria filiado ao PTB está obsoleta, porquanto fora cancelada
por decisum judicial diante da dupla filiação.
7. Os supostos vícios apontados - certidão de filiação e validade do vínculo - denotam
propósito do embargante de rediscutir matéria já decidida, providência inviável na via
aclaratória. Precedentes.
8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, somente
para prestar esclarecimentos.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 61011, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 62, Data 02/04/2018, Página 76)
Noutro ponto, alega o recorrido que a condição de filiado restaria
comprovada com a apresentação do edital de convocação para a convenção municipal
das eleições do ano de 2020 e lista interna de filiados do PSL de Nova Esperança do
Sudoeste.
Ao contrário do afirmado pelo recorrido, referido “edital” não é prova apta a
comprovar a filiação partidária, tampouco a data da referida filiação, na medida em que
sequer a assinatura de José de Almeida possui firma reconhecida. Friso que referido
“edital” se refere à convocação para a convenção municipal a qual, ao que tudo indica,
somente ocorreu em 10/09/2020, conforme visto acima.
Outrossim, há muito que a jurisprudência já fixou entendimento de que a
ficha de filiação e a declaração do partido, por serem documentos unilaterais, não são
provas aptas a comprovar a filiação partidária, tampouco a data da referida filiação.
Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR.
REGISTRO DE CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PROVA. DOCUMENTOS
UNILATERAIS. SÚMULA 20/TSE. DESPROVIMENTO.
1. Autos recebidos no gabinete em 28.10.2016.
2. Ficha de ingresso em partido político, ata deliberativa com pré-candidatos e
declaração partidária constituem documentos unilaterais e sem fé pública, motivo pelo
qual não comprovam ingresso do recorrente nos quadros do Partido Comunista do Brasil
(PC do B) antes dos seis meses que precedem o pleito. Súmula 20/TSE e precedentes
desta Corte Superior.
3. Agravo regimental desprovido.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 15333, Acórdão, Relator(a) Min. Antonio Herman De
Vasconcellos E Benjamin, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 08/11/2016)

Num. 28136466 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/03/2021 19:04:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031019042941200000027354842
Número do documento: 21031019042941200000027354842

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA.
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NÃO COMPROVADA. DECLARAÇÃO DO OUTRO PARTIDO
A QUE ESTÁ FILIADO. LISTA INTERNA DO SISTEMA FILIAWEB RELATIVA AO
PARTIDO QUE PRETENDIA ESTAR FILIADO. PROVAS UNILATERALMENTE
PRODUZIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A filiação partidária é condição de elegibilidade e, para viabilizar a candidatura à
disputa eleitoral, há de ser concretizada até 6 (seis) meses antes da data da eleição (art.
9º da Lei nº 9.504/97).
2. Provas unilateralmente produzidas pelos interessados não são aptas a comprovar a
tempestiva filiação partidária do recorrente. Inteligência da Súmula nº 20 - TSE.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR. Recurso Eleitoral nº 0600324-59.2020.6.16.0171, Acórdão 57.185, Relator Vitor
Roberto Silva, Publicação: em sessão, Data 14/11/2020)

Destarte, merece reforma a decisão que deferiu o registro de candidatura
de José de Almeida.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do recurso eleitoral interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento para indeferir o registro de candidatura de JOSE DE ALMEIDA,
para as eleições 2020.
É como voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600185-37.2020.6.16.0162 - Nova Esperança do Sudoeste - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: PODEMOS - NOVA
ESPERANCA DO SUDOESTE - PR - MUNICIPAL - Advogados do RECORRENTE: MARCELO
ANTONIO STEPHANUS - PR0041777, ALECXANDRO MANFREDINI SCHWARTZ - PR0056089 -
RECORRIDO: JOSE DE ALMEIDA - Advogado do RECORRIDO: RODRIGO MALINOSKI -
PR0069336.

DECISÃO
Num. 28136466 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/03/2021 19:04:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031019042941200000027354842
Número do documento: 21031019042941200000027354842

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.03.2021.
Num. 28136466 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/03/2021 19:04:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031019042941200000027354842
Número do documento: 21031019042941200000027354842